Tribunal: TJDFT
Processo: 0730584-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730584-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA LEME IKE D E S P A C H O Intime-se o agravante, nos termos do art. 10, do CPC, para justificar o cabimento do presente recurso. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator